Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-73.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003095-73.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES - CPF: 046.789.861-89 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA - PROTESTO REGULAR

- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando se trata de duplicata mercantil, o recebimento de notificação prévia no endereço do autor demonstra a regularidade do protesto.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante reitera que a notificação prévia não é válida pois desconhece o documento (ID n°. 6018599)1 e a assinatura que nele consta não é sua.

Alega que não foi demonstrado o envio de “carta de notificação”, nem a data da postagem, portanto teria sido vítima de ilícito civil.

Acrescenta que se trata de duplicata sem aceite.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 60187980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A regularidade do protesto da duplicata mercantil ora em questão (
ID n°. 60185991)
tem amparo nos arts. 13 e 14 da Lei n°. 5.474/1968, e arts. 12 a 15 da Lei n°. 9.492/1997
.

A intimação foi entregue no endereço da apelante três dias úteis antes daquele ato, e não era necessário que ela mesma a recebesse.

A averbação de inadimplemento de títulos de crédito se processa nos Cartórios Notariais e de Registro, e por essa razão aplica-se ao caso a legislação especial já mencionada, além da Lei n°. 8.935/1994.

Nenhuma dessas normas estabelece que o registro de postagem é o único meio para se considerar cumprido o requisito da notificação prévia.

E mais, o notário ou tabelião possui fé pública, que não é afastada pela simples afirmação da autora de que não assinou o documento em discussão.

Além disso, a falta de aceite não retira a possibilidade de a duplicata vir a ser protestada, desde que cumpridos todos os critérios legais, como ocorreu no caso concreto.

Para ilustrar:

Direito Cambiário.
Duplicata sem aceite
. Endosso Translativo.
Protesto realizado no endereço do devedor. Intimação recebida
.
Aptidão do título de crédito para aparelhar a correspondente ação executiva
. Reforma da sentença (...).
Assim, tendo sido o título devidamente protestado, com previsão expressa no correspondente termo de protesto de que a intimação foi regularmente recebida no endereço informado pela apresentante da duplicada, não pode o devedor sustentar a inexigibilidade do débito contido no título
(...). Nesse sentido,
a ausência de aceite expresso é fato irrelevante, uma vez que existe entendimento pacífico na jurisprudência que a duplicada sem aceite é instrumento hábil a aparelhar a correspondente ação executiva, desde que acompanhada de protesto e da entrega da mercadoria, como no caso em questão
. Precedentes do STJ. Provimento do recurso.
(AP n°. 0009264-70.2018.8.19.0207, Rel. Des. Nagib Slaibi Filho, 6ª Câmara Cível, TJ/RJ, julgado em 19/08/2020, sem destaques no original).

Falência. Exibição, pela autora/agravada, de
duplicata mercantil regularmente protestada
, em valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos na data do pedido de falência, além dos comprovantes de entrega das mercadorias e do
recebimento da notificação do cartório de protestos por pessoa identificada e no endereço da devedora
. Impontualidade efetivamente demonstrada. Falência. Se o processo de recuperação judicial da requerida foi extinto, sem julgamento de mérito, exatamente em razão do descumprimento dos requisitos do art. 51 da lei de regência, não se aplica a exceção de que trata o inciso VII do art. 96 da mesma lei. Quebra bem decretada. Recurso desprovido, mantida a sentença de quebra.
(Agravo de Instrumento 2112985-77.2020.8.26.0000; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; TJ/SP; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: Foro Central Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020, sem grifos no original).

Evidenciado na lide que a causa de pedir da apelante se ampara na irregularidade do protesto, a qual não foi demonstrada (art. 373, inciso I, do CPC), não há danos morais a serem indenizados.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020